Tribunal: TJSP
Processo: 1502951-24.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Embriaguez ao volante, lesão corporal de natureza leve, resistência e desacato. Pleito almejando o saneamento de suposto vício de omissão. Inviabilidade. Pretensão de reexame de matéria jurídica. Objetivo alheio ao recurso. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Desnecessidade de enfrentamento de toda e qualquer tese suscitada pela defesa. Acórdão

Ementa:
Embargos de declaração. Embriaguez ao volante, lesão corporal de natureza leve, resistência e desacato. Pleito almejando o saneamento de suposto vício de omissão. Inviabilidade. Pretensão de reexame de matéria jurídica. Objetivo alheio ao recurso. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Desnecessidade de enfrentamento de toda e qualquer tese suscitada pela defesa. Acórdão impugnado que adotou entendimentos uníssonos adotados por Tribunal Superior. Vício inexistente. Embargos inadmitidos.